Tribunal: TJES
Processo: 5029774-45.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029774-45.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA GRACIOSA SOPRANI DEL PIERO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5029774-45.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: MARIA GRACIOSA SOPRANI DEL PIERO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16567757, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Trata-se de ação na qual a parte requerente alega que buscou contratar empréstimo, mas foi levada a erro e induzida a contratar cartão de crédito com margem consignável. Postulou pela declaração de nulidade do contrato, com restituição de valores e pedido de condenação do banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5029774-45.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de nº 12876325 (ADE 47723597) junto ao requerido BANCO BMG S.A. em nome de MARIA GRACIOSA SOPRANI DEL PIERO, averbado no benefício previdenciário da parte autora junto ao INSS sob o nº NB 159.329.368-0- CPF: 129.097.797-69, bem como o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da requerente. DETERMINO a expedição de ofício ao Instituto de Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando a cessação dos descontos referente ao citado contrato. b) CONDENAR a parte requerida BANCO BMG S.A. a restituir à parte autora MARIA GRACIOSA SOPRANI DEL PIERO, o valor de R$ 13.951,06 (treze mil novecentos e cinquenta e um reais e seis centavos), correspondente ao dobro dos descontos realizados, e com isso deve haver a devolução destes valores, além das parcelas eventualmente descontadas ao longo desta lide, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de cada desembolso, até a citação (04/08/2025), e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). DETERMINO que haja a compensação do referido débito com o montante disponibilizado em favor da parte autora no valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do depósito em conta (17/10/2017) até a citação (04/082025), e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tudo conforme se apurar em cumprimento de sentença. c) CONDENAR a parte requerida BANCO BMG S.A. a indenizar à parte autora MARIA GRACIOSA SOPRANI DEL PIERO a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (04/08/2025), aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no id 16567758 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade da contratação e postula pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id 16567761.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após compulsar cuidadosamente os autos,
percebo que assiste razão ao banco recorrente. Explico.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. De acordo com a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo
essencial o cumprimento do dever de informação
.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade do contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, diante da alegada ausência de consentimento válido e da inexistência de utilização do produto contratado.

O contrato de cartão de crédito na modalidade RMC, por sua própria estrutura, impõe encargos significativamente superiores aos de um empréstimo consignado convencional, e seu funcionamento depende de consentimento informado e inequívoco.

Nesse panorama, há de se registrar que o poder judiciário tem reconhecido a nulidade dessa espécie de contratação quando fica evidente o desvirtuamento de sua natureza. Isto é, quando o consumidor é levado a acreditar que está contratando um empréstimo, mas lhe é impingido um contrato de cartão de crédito consignado.

Tal realidade jurídica não leva ao entendimento de que esta modalidade de contratação sempre será nula, até mesmo porque é prevista legalmente e regulamentada pelo Banco Central. Assim,
para reconhecimento da validade dessa modalidade de contratação é essencial que fique demonstrado que o consumidor possuía inequívoca ciência quanto ao tipo de contratação,
sendo este precisamente o caso dos autos
.

Quanto à existência do contrato entre as partes, é fato incontroverso e comprovado pela apresentação de Termo de Adesão assinado manualmente pela recorrida (id
16567751
). O Recorrente também demonstrou a utilização do limite de crédito do cartão para saques (id
16567752
).

Além disso, e ainda mais significativo, as
faturas de id 16567753 demonstram um amplo histórico de utilização do cartão para a sua modalidade fim
, senão vejamos:

- Compra no valor de R$ 69,90, realizada em 03/11/2017, em Central das fraldas.

- Compra parcelada em 10 vezes de R$200,00, realizada no dia 22/08/2020 em Songs.

- Compra parcelada em 3 vezes de 109,98, realizada em 03/03/2021 em Chaga Material de Construção.

- Compra parcelada em 3 vezes de R$ 264,57, realizada em 03/03/2021 em Difemaq Maquinas e Fer.

- Constam ainda, compras em Ferrari Parafusos; assinatura de Google Tinder; Posto Santa Rita etc.

- Por fim, registra-se que nas faturas, consta também amplo histórico de pagamentos voluntários, e não somente o mínimo debitado em folha.

Tem-se, portanto, que
o Recorrente comprovou a regularidade da contratação, bem como a utilização do cartão para o seu típico fim (compras e parcelamentos)
.

É precisamente
a utilização do cartão na sua modalidade típica que leva ao entendimento de que houve regular contratação e utilização do serviço
.
Decidir diversamente seria validar ação contraditória
(
venire contra factum proprium
)
e contrária ao acervo probatório dos autos.

No contexto exposto, não se verifica falha no dever de informações por parte do Recorrente, uma vez que
a Recorrida contratou e utilizou o cartão de crédito, inclusive pagando as faturas voluntariamente, e não somente permitindo o desconto em folha.

A conduta da parte autora, ao utilizar o cartão de forma ativa, demonstra ciência e anuência com os termos contratuais, afastando a alegação de vício de consentimento.

Nesse sentido, inaplicável o Enunciado nº 29 desta Turma Recursal, uma vez que a
ratio decidendi
daquele verbete pressupõe que o consumidor não tenha usufruído da função crédito do cartão para compras.

Haja vista a efetiva utilização do serviço, a cobrança da Reserva de Margem Consignável (RMC) para pagamento do mínimo da fatura constitui exercício regular de direito do credor, previsto no contrato devidamente assinado (ainda que eletronicamente).

Por conseguinte, não havendo ato ilícito, não há que se falar em nulidade contratual, restituição de valores (muito menos em dobro) ou indenização por danos morais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)